Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732601-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0763108-78.2019.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alega que é cabível a análise da matéria defensiva em sede de exceção de pré-executividade, por estar comprovada nas certidões de dívida ativa que instruem o feito, dispensando-se a dilação probatória. Sustenta que deve ser aplicado o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para aplicação da penalidade administrativa previsto no art. 33 do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei no 3.106/2002), afirmando que o referido prazo foi ultrapassado no decurso do processo administrativo. Subsidiariamente, alega a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o fato gerador ocorreu entre 2009 e 2014 e que a ação foi ajuizada em apenas 18/12/2019, tendo sido ultrapassado o prazo quinquenal. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a decadência ou, subsidiariamente, a prescrição do crédito exequendo. Preparo recolhido no ID 74866315 e 74866272. Intimado a se manifestar sobre possível inovação recursal, a agravante manifesta-se no ID 75313757 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. 1. INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. O agravante sustenta que deve ser aplicado o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para aplicação da penalidade administrativa previsto no art. 33 do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei no 3.106/2002), afirmando que o referido prazo foi ultrapassado no decurso do processo administrativo. Contudo, tais argumentos não foram formulados perante o Juízo de primeiro grau. Na exceção de pré-executividade apresentada no ID 108280709, o executado se limitou a alegar a ocorrência de decadência e prescrição em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data do fato gerador e propositura da execução fiscal. Não há qualquer alegação referente à duração do processo administrativo ou à aplicabilidade do prazo previsto no art. 33 da Lei no 3.106/2002. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravo, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso deve ser conhecido apenas no que diz respeito à questão da prescrição quinquenal. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 132054951): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, para cobrança de dívida relativa a multas por infração ao Regulamento STPC-DF. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição do crédito exequendo. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Não havendo nos autos a data do vencimento das multas aplicadas ou de eventual decisão final em processo administrativo de contestação de autuações, prevalecem as datas de constituição definitiva dos respectivos créditos constantes dos autos (Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único), quais sejam, 02.09.2018 e 03.09.2018. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso essa ocorra antes de findo aquele prazo. No caso em deslinde, considerando as datas de constituição definitiva dos créditos em execução (02.09.2018 e 03.09.2018) e a de ajuizamento desta demanda 18.12.2019, afere-se que não houve o transcurso do lustro prescricional. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o normal prosseguimento do feito. Os embargos de declaração opostos pelo executado no ID 163497315 foram acolhidos sem efeitos infringentes pela decisão de ID 240007075, cujo trecho pertinente transcrevo: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise de seu pedido de reconhecimento da decadência. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso, verifica-se que houve omissão quanto à análise da alegação relativa a decadência da dívida em execução, formulada no ID 108280709, pelo que passo à respectiva análise. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). No que se refere à alegação de decadência, havendo a necessidade de perquirir sobre os marcos temporais do fato gerador e do lançamento do tributo, considerando a natureza da dívida e ausência de qualquer informação pelo excipiente, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Nessa esteira também é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECADÊNCIA. I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do STJ. II - A declaração de eventual decurso do prazo de decadência depende de análise minuciosa dos prazos ocorridos no processo administrativo que deu origem à dívida ativa. Por isso inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 962341, 20160020153720AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento:24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão acima apontada, NÃO CONHECER da exceção de pré-executividade quanto à alegação de decadência, mantendo incólume o ato judicial embargado. No presente caso, discute-se a ocorrência de prescrição em execução fiscal que tem por objeto multa administrativa. De início, verifique-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste eg. TJDFT, que, embora não aplicável a Lei 9.873/1999 às ações administrativas punitivas decorrentes de estados e municípios, em razão da limitação desta ao plano federal, é possível a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COORDENADORIA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o seu art. 1o é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal. Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no REsp 1.566.304/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014. III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.409.267/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017.) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COORDENADORIA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o seu art. 1o é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal. Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no REsp 1.566.304/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014. III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.588.259/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 28/9/2016.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo o acolhimento da alegação de prescrição relativamente ao débito decorrente da multa aplicada por meio do referido auto de infração. 2. As normas previstas na Lei no 9.873/1999 têm aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública federal direta ou indireta, mas não aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal. 3. As multas aplicadas pela extinta AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403671, 07046127920218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A manifestação dos órgão julgadores deve se materializar em tempo hábil, que não exorbite os estreitos limites da razoabilidade. 2. Em que pese a modulação da prescrição da pretensão punitiva da administração, prevista na Lei Federal 9.873/1999, ter sua órbita de incidência restrita à esfera federal, não há como se descuidar da estrita observância do princípio insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, qual seja, o da Razoável Duração do Processo no âmbito judicial e administrativo. 3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 pode ser aplicado aos processos administrativos que tramitam no âmbito do Distrito Federal com o intuito de fixar prazo razoável para sua conclusão. 4. Transcorridos mais de 10 (dez) anos sem que a administração tenha constituído em seu favor o crédito decorrente de multa aplicada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal, tem-se por consumada a prescrição intercorrente. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1622965, 07086114020218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. LEI No 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. APLICAÇÃO POR ISONOMIA. 1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios. Precedentes STJ. 2. À falta de prazo específico regulamentado, é razoável adotar por isonomia o prazo de 5 anos previsto no Decreto Federal no 20.910/1932. 3. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em que o recurso administrativo interposto contra a multa aplicada aguardou decisão por cerca de 7 anos, sem que qualquer outra providência fosse tomada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240815, 07036797720198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, aplicável o art. 1o do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.105.442, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 135), o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem seu termo inicial no momento em que o crédito se torna exigível. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011.) No caso em tela, as certidões de dívida ativa que embasam a execução (ID 52523457 a 52524589) indicam como data de constituição definitiva do crédito 3 de setembro de 2018. Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 18 de dezembro de 2019. Deste modo, resta claro que não decorreu o prazo prescricional quinquenal entre a data de constituição definitiva do crédito oriundo da multa administrativa e a data da propositura da execução fiscal. Logo, não há que se falar em prescrição do crédito. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício preliminar de inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 12:25:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador